Tribunal: TJDFT
Processo: 0716669-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716669-47.2025.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A. RECORRIDO: MONICA DE PAULA OLIVEIRA DA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRINCÍPIOS DA CAUSALIDADE E DA SUCUMBÊNCIA. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DOS ÔNUS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA NÃO CONFIGURADA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de agravo de instrumento interposto em face da decisão proferida que, em sede de cumprimento de sentença, julgou parcialmente procedente a impugnação ao cumprimento de sentença e, tendo em vista a sucumbência recíproca, mas não proporcional, condenou o exequente e executada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em dez por cento (10%) sobre o valor da execução, na proporção de trinta por cento (30%) para o exequente e setenta por cento (70%) para a executada, observada a suspensão da exigibilidade em relação a esta, decorrente da justiça gratuita. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a parte agravada faz jus ao benefício da gratuidade de justiça; e (ii) estabelecer se a distribuição dos ônus de sucumbência deve observar, no caso concreto, o princípio da causalidade ou da sucumbência. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A gratuidade de justiça pode ser revogada a qualquer tempo, desde que comprovada a inexistência ou o desaparecimento dos requisitos legais. Não tendo o agravante apresentado elementos capazes de infirmar a decisão concessiva, deve ser mantido o benefício. 4. A distribuição dos ônus sucumbenciais deve, em regra, observar o princípio da sucumbência. No caso concreto, inaplicável o princípio da causalidade, haja vista acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença, hipótese que configura sucumbência recíproca. 5. A sucumbência mínima exige análise qualitativa e quantitativa do resultado da demanda. Não configurada sucumbência ínfima, é legítima a distribuição proporcional dos encargos processuais. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso não provido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, caput, § 10o; art. 86, caput, p.u. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0726733-49.2021.8.07.0003, Rel. Gislene Pinheiro de Oliveira, 7a Turma Cível, j. 08/09/2022; TJDFT, APC 0703433-42.2023.8.07.0018, Rel. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 30/01/2025. O recorrente alega violação aos artigos 85, §10, e 86, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a impugnação ao cumprimento de sentença foi parcialmente provida somente para suspender a cobrança de custas e honorários da parte executada, não cabendo a condenação do exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais. Pugna, assim, para que o pagamento das custas e honorários advocatícios, bem como os ônus de sucumbência fiquem a cargo da recorrida, parte que deu causa à lide. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ, a fim de comprová-la. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome dos advogados MARIA LUCILIA GOMES, OAB/DF 1892-A e AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR, OAB/DF 32855-A, II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 85, §10, e 86, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, porquanto a análise da tese recursal (revisão dos critérios de distribuição da verba honorária sucumbencial) demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se que “Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei” (AgInt no AREsp n. 3.037.202/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 15/12/2025, DJEN de 18/12/2025). Por derradeiro, defiro o pedido de publicação conforme requerido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-V5R